Tribunal: TJBA
Processo: 8084611-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8084611-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIPE NUNES RIOS VICENTE

Advogado(s): JORGEANNY CERQUEIRA PEREIRA

APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s):RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA, DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA, RAFAEL ROCHA DA SILVA, JOYCE CHAGAS DE OLIVEIRA, THIAGO HENRIQUE DA SILVA MACHADO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR
ES
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
E INOVAÇÃO RECURSAL
. REJEIÇÃO.
PROCESSO SELETIVO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

DA ENTIDADE CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
APELO PROVIDO
PARCIALMENTE
.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato em face de sentença que, em ação indenizatória decorrente de alegadas falhas na prestação de atendimento especial em concurso público, reconheceu a ilegitimidade passiva da entidade contratante (ADAPS/AgSUS) e julgou improcedente o pedido de danos morais, ao fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se o recurso autoral observa o princípio da dialeticidade e se há inovação recursal; (iii) determinar se a entidade contratante do certame possui legitimidade passiva
ad causam
; (iv) verificar a existência de responsabilidade civil das rés por danos morais decorrentes da aplicação de prova a candidato com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça quando não há elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, não desconstituída pela parte contrária.

Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Afasta-se a alegação de inovação recursal quando o argumento trazido apenas reforça tese já deduzida, sem alteração do pedido ou da causa de pedir.

Reconhece-se a legitimidade passiva da entidade contratante do concurso público, pois detém o dever de fiscalizar, revisar atos da banca examinadora e responde solidariamente por falhas na execução do certame.

Aplica-se a teoria da asserção para aferição da legitimidade passiva, considerando-se as alegações da inicial.

Afasta-se a responsabilidade civil quando os documentos dos autos comprovam a disponibilização de atendimento especial ao candidato, inexistindo prova de falha na prestação do serviço.

Considera-se válida a declaração assinada pelo candidato, ausente prova de coação, presumindo-se sua ciência quanto ao conteúdo.

Entende-se que a ausência de comprovação de tratamento desrespeitoso ou prejuízo concreto afasta o dano moral, configurando mero aborrecimento.

Impõe-se ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não cumprido no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não há prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando enfrenta os fundamentos da sentença de forma específica.

A entidade contratante de concurso público possui legitimidade passiva e responde solidariamente por falhas da banca organizadora.

A ausência de prova do ato ilícito e do dano afasta a responsabilidade civil, caracterizando mero aborrecimento.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência do pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8084611-57.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
FELIPE NUNES RIOS VICENTE

e

a
pelad
a
s
,
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMA
ÇÃ
O E CAPACITA
ÇÃ
O

e

AG
Ê
NCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATEN
ÇÃ
O PRIMARIA A SA
Ú
DE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a
s
preliminar
es
de violação ao princípio da dialeticidade recursal
e inovação recursal
,
conhecer
d
o
Apelo
autoral
e
dar
-
lhe

parcial
provimento
tão somente para reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
da segunda apelada
,
mantendo
a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
nos demais termos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12